Tribunal: TJPA
Processo: 0804035-03.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804035-03.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA LENE RODRIGUES DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DETERMINAÇÃO DO CUSTEIO POR PARTE DO BANCO REQUERIDO – NECESSIDADE DE REFORMA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO TEM O EFEITO DE DETERMINAR TAL ÔNUS – REQUERIMENTO DA PROVA FEITO PELA AUTORA – REQUERENTE QUE DEVE ARCAR COM O CUSTEIO – DECISUM QUE MERECE REFORMA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, comungo do mesmo entendimento exposto a quando da análise da liminar, considerando o
entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a inversão do ônus da prova não tem o efeito de obrigar a parte contrária a arcar com as custas concernentes às despesas periciais

2-
Nesse sentido, a redistribuição dos encargos probatórios não implica em automática inversão do custeio da prova pericial, que ainda deve ser arcada pela parte que a requereu, conforme art. 82 e 95 do CPC.

3-
Assim sendo, no presente caso, foi a agravada que requereu a produção de prova pericial, motivo pelo qual é de sua responsabilidade o pagamento da prova técnica, devendo ser observada, todavia, a gratuidade de justiça concedida em seu favor.

4-
Oportuno salientar, no entanto,
que a parte ré poderá sofrer, a toda evidência, as consequências da sua não produção, o que será objeto de valoração pelo magistrado, em razão dos demais elementos constantes nos autos.

5-
Recurso conhecido e provido, para o fim de imputar à requerente, ora agravada, o custo da produção da prova pericial, devendo ser observada a concessão da justiça gratuita em seu favor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo agravante BANCO BMG S/A

e agravada MARIA LENE RODRIGUES DE JESUS.

Acordam Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, membros da 2
ª
Turma de Direito Privado deste Egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
, em turma,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelent
í
ssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazar
é
Saavedra Guimar
ã
es.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO BMG S/A
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/Pa que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO
(Proc. n. 0808298-33.2019.8.14.0028)
deferiu o pedido
de produção de prova pericial grafoté
cnica, determinando que o pagamento da perícia ocorra por parte do requerido, tendo em vista a inversão do ônus da prova,

tendo como ora agravada
MARIA LENE RODRIGUES DE JESUS
.

Insurge-se o agravante contra a redistribuição do ônus da prova que determinou o suporte integral dos honorários periciais em seu desfavor, mesmo diante da robusta documentação probatória instruída com sua contestação que refuta todas as alegações da autora.

Sustenta a aplica
çã
o do art. 95 do CPC, salientando que a parte que requer a per
í
cia deve arcar com seus honor
á
rios.

Afirma que n
ã
o h
á
nenhuma previs
ã
o legal para que o agravante seja o respons
á
vel por arcar com os honor
á
rios periciais, e em se tratando de benefici
á
rio de assist
ê
ncia gratuita, deve ser aplicado o disposto no par
á
grafo 3
º
, inciso I, do dispositivo citado, isto
é
, regular custeio pelo Estado.

Ressalta que a invers
ã
o do
ô
nus da prova
é
regra de julgamento e n
ã
o de instru
çã
o processual, atinentes a valora
çã
o das provas e sufici
ê
ncia para a prola
çã
o da senten
ç
a, n
ã
o devendo ser invertida em rela
çã
o ao custeio de provas.

Por fim, requer, liminarmente, efeito suspensivo, a fim de sustar a ordem de adiantamento dos honor
á
rios periciais integralmente pelo agravante. No m
é
rito, a reforma integral do decisum ora vergastado, a fim de determinar que o agravado assuma o pagamento dos honor
á
rios periciais ou que sejam arcados pelo Estado.

Em decis
ã
o preliminar (ID N
º
. 13138746), foi deferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo ora recorrente, com a susta
çã
o da ordem de adiantamento dos honor
á
rios periciais integralmente pelo agravante.

N
ã
o foram apresentadas as contrarraz
õ
es.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justi
ç
a afirmou n
ã
o possuir interesse que justifique a sua interven
çã
o (ID N
º
. 13663472).

É o Relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a questão à análise da decisão que deferiu o pedido
de produção de prova pericial grafoté
cnica, determinando que o pagamento da perícia ocorra por parte do requerido, tendo em vista a inversão do ônus da prova.

Analisando detidamente os autos, comungo do mesmo entendimento exposto a quando da análise da liminar, considerando o

entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a inversão do ônus da prova não tem o efeito de obrigar a parte contrária a arcar com as custas concernentes às despesas periciais, senão vejamos:

“a
inversão
do ônus da
prova
não tem o efeito de obrigar a parte contrária a arcar com as
custas
da
prova
requerida pelo consumidor. No entanto, sofre as consequências processuais advindas de sua não produção”
(Resp nº. 443.208/RJ, Ministra Nancy Andrighi).

Nesse sentido, a redistribuição dos encargos probatórios não implica em automática inversão do custeio da prova pericial, que ainda deve ser arcada pela parte que a requereu, conforme art. 82 e 95 do CPC.

Assim sendo, no presente caso, foi a agravada que requereu a produção de prova pericial, motivo pelo qual é de sua responsabilidade o pagamento da prova técnica, devendo ser observada, todavia, a gratuidade de justiça concedida em seu favor.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA DE JUROS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DE CUSTEIO DA PROVA TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE. PERÍCIA QUE DEVE SER CUSTEADA POR QUEM A REQUEREU, NOS TERMOS DO ART. 82 E 95 DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO IMPLICA EM TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS FINANCEIRO DA PRODUÇÃO DE PROVA. DETERMINADA DEVOLUÇÃO À AGRAVANTE DOS VALORES BLOQUEADOS PARA FINS DE PAGAMENTO DA PERÍCIA. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
“Responsabilidade pelo pagamento dos honorários do perito. Custeio da perícia que deve ser suportado por quem a requereu. Artigos 82 e 95, ambos do CPC. Prova solicitada pela parte autora. Aplicação do CDC e inversão do ônus da prova que não implicam na transferência do ônus financeiro da produção da prova
, muito embora, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor se sujeite aos riscos de não a ter produzido”. (TJPR - 15ª C.Cível - 0027386-52.2021.8.16.0000 - Jacarezinho - Rel.: DESEMBARGADOR HAMILTON MUSSI CORREA - J. 02.08.2021). (TJPR - 15ª C.Cível - 0043177-61.2021.8.16.0000 - Jacarezinho - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO ANDRE SANTOS MUNIZ - J. 27.09.2021)

Agravo de instrumento. Ação declaratória de nulidade de cobrança. Decisão agravada que rejeita pedido de substituição do perito nomeado no processo, homologa a proposta dos honorários periciais e incumbe à instituição financeira a responsabilidade pelo seu custeio. Alegação de desnecessidade de produção da perícia. Não conhecimento. Responsabilidade pelo pagamento dos honorários do perito. Custeio da perícia que deve ser suportado por quem a requereu. Artigos 82 e 95, ambos do CPC.Prova solicitada pela parte autora. Aplicação do CDC e
inversão do ônus da prova que não implicam na transferência do ônus financeiro da produção da prova
, muito embora, em se tratando de relação de consumo, o Precedentes do STJ e destafornecedor se sujeite aos riscos de não a ter produzido. Câmara. Reforma.

Recurso conhecido em parte e, nesta, provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0027386-52.2021.8.16.0000 - Jacarezinho -

Rel.: DESEMBARGADOR HAMILTON MUSSI CORREA -

J. 02.08.2021)

Oportuno salientar, no entanto,
que a parte ré poderá sofrer, a toda evidência, as consequências da sua não produção, o que será objeto de valoração pelo magistrado, em razão dos demais elementos constantes nos autos.

Assim,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão guerreada, para o fim de imputar à requerente, ora agravada, o custo da produção da prova pericial, devendo ser observada a concessão da justiça gratuita em seu favor.

É COMO VOTO.

Belém, 29/06/2023